Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727729-66.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX DA SILVA ARAUJO, ELIENE RODRIGUES PIMENTEL RECORRIDO: TATIANA BARBOSA SOUSA DECISÃO O Regimento Interno das Turmas Recursais foi publicado em 21/12/2021 com previsão expressa da imediata declaração da deserção do recurso interposto sem a comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo recursal e independente de intimação, o que deixa clara a inaplicabilidade do artigo 1.007, § 2o, do CPC nos Juizados Especiais. Assim, a pretensão não encontra amparo no microssistema dos juizados. Mantenho, portanto, a decisão que reconheceu a deserção. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito